Tribunal: STF
Processo: AI 166982
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- A alegação de inconstitucionalidade da súmula 16 do STJ
se caracteriza, no caso, como alegação de ofensa indireta ou reflexa
à Carta Magna, não dando margem, assim, ao cabimento do recurso
extraordinário.
- Improcedência da alegação de violação ao disposto no
artigo 93, IX, da Constituição Federal.
Agravo a que se nega provimento.